Tribunal: CARF
Processo: 13707.003192/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.003192/2006-02
ACÓRDÃO
2002-008.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY DE LIMA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE PROVAS. ÔNUS DO ALEGANTE.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, os
fatos alegados na impugnação. A ausência de provas impede a modificação
do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003192/2006-02
2
RELATÓRIO
Trata-se se lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do exercício de
2005, incidente sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista.
O lançamento foi impugnado (fls. 37 e 38) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 72 a 77).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 80 a 82) em que se alegou a não incidência do
IRPF sobre juros de mora e sobre valores recebidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência (fls. 117 a 119) para que o
recorrente apresentasse as partes do processo trabalhista que indicassem, claramente, as verbas
que compuseram o montante por ele recebido.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Por decorrência de ação trabalhista, o contribuinte recebeu, em 2004, o valor
líquido de R$ 192.312,45 (fl. 140) mais o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 72.362,14 (fl.
139), o que representa um valor bruto de R$ 264.674,59 (fl. 16). Entretanto, o rendimento tributável
declarado foi de R$ 88.600,45 (fl. 19), implicando em omissão de rendimento de R$ 176.074,14 (fl. 17). O
contribuinte não contestou os valores recebidos, mas apontou para a necessidade de se excluir, da base de
cálculo, os juros moratórios e o FGTS.
A questão dos autos é afeta somente à omissão de rendimentos. Não houve glosa
do IRRF de R$ 72.362,14 declarados pelo contribuinte (fls. 16 e 17).
Em diligência determinada pela primeira instância administrativa (fl. 68), o
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos judiciais que comprovassem estarem
incluídos, na base de cálculo, juros moratórios e FGTS:
No mais, faz um demonstrativo de cálculos, na tentativa de elucidá-los, e junta
cópias de diversos documentos, incluindo Alvarás Judiciais e Planilhas de cálculos
elaboradas por escritório de Perícia e Cálculos Judiciais, de fls. 04 a 33.
A análise dos documentos anexados ao presente não permite a esta Julgadora
formar convicção quanto ao exato valor dos rendimentos tributáveis derivados da
referida ação trabalhista, motivo pelo qual proponho o encaminhamento deste
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003192/2006-02
3
processo à DERAT/RJO, para que o sujeito passivo seja intimado a juntar as peças
adiante relacionadas:
1. Documentos extraídos dos autos do processo trabalhista:
a) sentença judicial ou acordo homologado pelo Juiz;
b) todos os alvarás judiciais;
c) guia de levantamento, com a autenticação mecânica do banco mostrando a
data e o valor pago;]
d) DARF do imposto de renda pago;
e) Guia da Previdência Socil (sic) - GPS com a contribuição previdenciária
recolhida;
2. Demonstrativo (respaldado com documentos extraídos da ação trabalhista,
contendo os cálculos da liquidação da sentença e atualizações monetárias, bem
como a discriminação do valor e da natureza de cada uma das parcelas que
compõem o valor principal da condenação (por exemplo, diferenças salariais,
décimo terceiro, FGTS, férias, aviso prévio, indenização, etc...);
O contribuinte não apresentou qualquer resposta à diligência (fl. 70).
O colegiado que apreciou a impugnação destacou que não seria possível fazer a
revisão da base de cálculo porque o contribuinte não apresentara documentos hábeis, extraídos
do processo trabalhista, para comprovar a composição dos valores recebidos, tendo apresentado
somente uma planilha de cálculos elaborada por um escritório de perícia. Concluiu, pois, pela
manutenção do lançamento (fl. 77):
Assim, tendo em vista o não atendimento à diligência pelo interessado, entendo
como correto, portanto, o lançamento, efetuado de acordo com a legislação de
regência e provas constantes dos autos, uma vez que o valor bruto recebido foi de
R$264.674,59 (Valor líquido conforme Alvará 814/04 de R$192.312,45 + IRRF
oonfom1e Alvará 815/04 de R$72.362,14), e o contribuinte declarou como valor
bruto recebido apenas R$88.600,45, conforme Declaração de Ajuste Anual
Retificadora, de fls. 53 a 55.
O contribuinte aviou o recurso voluntário (fls. 80 a 82) sem, entretanto, juntar os
documentos que não havia apresentado quando do cumprimento da diligência, apesar de a
decisão recorrida ter destacado que a ausência dos documentos provenientes da ação trabalhista
foi uma das razões da improcedência da impugnação.
Na primeira apreciação do recurso voluntário, já no Carf, nova diligência foi
determinada para que o contribuinte, mais uma vez, apresentasse os documentos da ação
trabalhista que permitissem ao colegiado apreciar as matérias recursais, que se resumem à
exclusão, da base de cálculo, dos juros moratórios e do FGTS.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003192/2006-02
4
Em resposta à diligência (fls. 132 a 159), o recorrente juntou documentos que já
estavam nos autos, em especial a planilha elabora por Sérgio Viana Perícias e Cálculos Judiciais,
Trabalhistas, Federais e Cíveis (fls. 142 a 150).
Pois bem. A questão dos autos é de prova. O contribuinte alegou que a base de
cálculo do lançamento estaria errada, pois nela estariam incluídos juros de mora e FGTS.
Entretanto, insistentemente todas as autoridades julgadoras que apreciaram o processo tentaram
obter, junto ao contribuinte, a parte do processo trabalhista em que estariam discriminados os
valores por ele recebidos, de forma a verificar se o que consta de planilha apresentada é o que
está naquele processo e, então, decidir sobre a matéria litigiosa.
A julgar pela planilha que o próprio recorrente apresentou (fls. 30 a 35), a base de
cálculo do IRRF não contém o FGTS, ao contrário do que afirmou o recorrente, o que se constata
com uma simples verificação de que a base de cálculo equivale ao valor do adicional de
periculosidade devido menos o FGTS.
Quanto aos juros de mora, embora o contribuinte tenha razão quanto à não
incidência de Imposto de Renda sobre essa verba, ele não logrou comprovar com documentação
hábil, o seja, com as partes do processo trabalhista, que comprovassem que, no valor recebido,
havia juros e, sobretudo, qual seria esse valor.
Registre-se que, embora o recorrente esteja correto quanto à não incidência de
Imposto de Renda sobre os juros moratórios, as planilhas de cálculo, desassociadas do processo
trabalhista, não fazem prova suficiente de que os valores recebidos em razão da ação teriam sido
aqueles nelas descritos e, sobretudo, do montante exato dos juros que se pretende decotar da
base de cálculo.
Registre-se também que a prova suficiente a sustentar as alegações deveria ter sido
apresentada pelo contribuinte, a teor do que consta no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. Apesar das tentativas de se obter, mediante diligências, as informações dos
autos do processo trabalhista, o contribuinte não as forneceu.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 170
DF CARF MF
Original